Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. EXISTÊNCIA DE DROGAS EM DEPÓSITO. DESTINAÇÃO À VENDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE ANA NÃO PROVIDO. RECURSO DE DANÚBIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os integrantes do grupo destinado à difusão ilícita de entorpecentes, adequada a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. Não há que falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida pertencia aos acusados e se destinava à mercancia ilícita.

3. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Para concluir que as drogas mantidas em depósito se destinam à difusão ilícita, não é necessário que os órgãos de persecução penal flagrem atos de comércio” (AgRg no HC n. 811.744/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

4. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06) inviabiliza, por si só, a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, porquanto demonstra a dedicação do réu à atividade criminosa e o não preenchimento dos requisitos legais.

6. Não havendo comprovação de que os bens e valores apreendidos pertenciam à ré, inviável o provimento do pedido de restituição.

7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

8. Recursos conhecidos. Recurso de Ana não provido. Recurso de Danúbio parcialmente provido.